Tribunal: TJMT
Processo: 0002660-72.2010.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002660-72.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UVSF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 07.939.843/0001-05 (APELANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RENATO MACEDO BURANELLO - CPF: 150.052.068-33 (ADVOGADO), ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BORGES SOARES - CPF: 105.358.386-97 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA MARTA LTDA - CNPJ: 10.717.002/0001-50 (APELADO), BURANELLO E PASSOS ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA PROCESSUAL DECORRENTE DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que
extinguiu o Cumprimento de Sentença por reconhecimento da
prescrição intercorrente
,
nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
A
apelante sustenta que sempre impulsionou regularmente o feito, não havendo inércia de sua par
te, e que a demora na citação da executada
decorreu da morosidade do Judiciário e da pandemia
da
COVID-19. Requer a reforma
do
decisum
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com a tramitação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em analisar
se houve inércia do exequente apta a caracterizar
a prescrição intercorrente no C
umprimento de
S
entença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por período equivalente ao prazo prescricional da pretensão executada, conforme o art. 921 do CPC.

Antes da vigência da Lei n
.
14.195/2021, a suspensão da E
xecução por ausência de bens penhoráveis era limitada a um ano, iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição intercorrente, que deve ser aplicado ao caso.

Os
atos processuais
revelam
que
a
exequente adotou providências cont
ínuas para o prosseguimento da E
xecução, sem demonstrar desídia.

A demora na realização de atos essenciais, como a citação d
a
executad
a
e a efetivação de medidas constritivas, decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário,
portanto
não pode ser atribuída
à
exequente.

Aplic
a-se à presente demanda a
Súmula 106 do STJ
.

A sentença deve ser desconstituída para afastar a prescrição intercorrente e determin
ar o regular prosseguimento do Cumprimento de S
entença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação ou na efetivação de atos processuais decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário e não da inércia do exequente.

Aplicam-se aos atos processuais as normas vigentes à época em que ocorreram, nos termos do princípio
tempus
regit

actum
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 106; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000233-25.2017.8.11.0032, j. 25-11-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação
da
sentença
da 2ª Vara Cível
da comarca de
Água Boa
(MT)
que reconheceu a prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença
n.
0002660-72.2010.8.11
.0021.

A apelante
sustenta
que
a
dívida

decorrente
de honorários advocatícios foi reconhecida em 2017,
sendo instaurado
o
C
umprimento

de S
entença em 2018.

Argumenta
que em razão da morosidade do
Poder
J
udiciário e
dos impactos
da pandemia
da
COVID-19 a
apelada/executada foi citada
somente
em
2021.

Ressalta
que

ainda em 2021 f
oram
requeridas medidas constritivas,
autorizadas pelo juízo em 2023
, no entanto, diante da ineficácia das diligências para a satisfação do crédito, ajuizou
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

Afirma que
a
prescrição intercorrente
não se operou
,
uma
vez que
não se manteve inerte
ao longo de toda a tramitação processual.

Por fim, pede a reforma
do
decisum
para afastar a prescrição intercorrente e
determinar o prosseguimento regular do
Cumprimento de S
entença
,
com a análise do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Contrarrazões por negativa geral.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela
legislação vigente à
época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser
apreciada

com base na
redação anterior do art. 921 do CPC e
à luz
do Incidente de Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC, em que o STJ assentou que
,
na falta de disposição legal específica,
o prazo de suspensão

será definido mediante in
tegração da norma por analogia
.

Estabelecida tais premissas, devem ser
examinados
os atos processuais
para identificar se houve desídia do autor e prescrição
intercorrente.

Esta Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
foi proposta em
7-
7-2010
;
em
4-
4-2017

foi
prolatada a sentença
, pela sua procedência
,
a qual transitou
em julgado em 25-
5-2017
.

Em
18-4-2018 foi apresentado Cumprimento de Sentença e deu-se
início

à
fase executória.

Em 24-
7-2018 a Defensoria P
ública, na
condição
de curador especial, pleiteou a citação da executada por edital
, deferida em 11-
1-2019
;
o edital
para pagamento voluntário
foi pu
blicado em 25-
1-2019.

Em
1
º-
2-2019
a
exequente
requereu a

sua
publicação em jornal local ou
p
or outros meios
,

além
daqueles previstos no
inciso II do art. 257 do CPC.

Em 11-
3-2020 o juízo determinou
que é
responsabilidade
da
exequente promover a intimação por edital
mediante
publicação do expediente em jornal local.

Em 5-
2-2021 foi disponibilizad
a
no DJE nova
intimação da
executad
a
, por
edital, publicado
e
m 26-
3-2021 no jornal “Gazeta do Vale Araguaia”.

Ante a ausência do pagamento voluntário
, a
exequente
requereu
o bloqueio de ativos financeiros em 15-10-2021

por
pesquisa
no
SISBAJUD
, o que
foi deferido em
19-
4-2023
, porém
a
diligência

foi sem êxito
.

E
m 5-5-2023 a exequente foi intimada para se manifest
ar, e em 16-
5-2023
informou
que
procuraria obter
provas de confusão patrimonial da empresa executada.
Em 25-
5-2023 instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Em 25-
3-2024 o juízo intimou as partes para se
pronunciarem sobre
eventual prescrição intercorrente no curso
da lide
.

A executada
se manifestou em 16-
4-2024
, e em
6-8-2024
o processo foi extinto
com resolução de mérito
,

nos termos
do art. 487, inciso II, do CPC.

Como
visto
,
desde que propôs a Ação o apelante
tenta
efetivar
o cumprimento de sentença
; por conseguinte,
não houve desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite da lide
,
promoveu as medidas necessárias para localizar
a
devedor
a
e para o seguimento da demanda.

A demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos m
ecanismos do próprio Judiciário,
tais
como
a
lentidão para determinar a busca em sistemas como SISBAJUD e RENAJUD.

Dessa maneira, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO– NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DASÚMULA106DOSTJ– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”(Súmula 106 do
STJ)”
.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000233-25.2017.8.11.0032,
j.
25-11-2024)
.

Importante
destacar
que a prescrição intercorrente
se
caracteriza
ria apenas depois do trânsito
em julgado da sentença, quando
a dívida foi confirmada pelo juízo e a apelada passou a ser executada.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos
à primeira instância
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025